Tribunal: TJSP
Processo: 2047767-39.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Eutálio Porto
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Agravo de instrumento - Impugnação ao cumprimento de sentença - Cobrança de verba honorária de sucumbência - Juros de mora - RE no 579.431/RS e 1.665.599/RS, em que foi reconhecida a incidência de juros da mora entre a data da realização dos cálculos e a da requisição ou do precatório - Recurso devolvido à Turma Julgadora, nos termos do art. 1.040, inciso II, do CPC -

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Agravo de instrumento - Impugnação ao cumprimento de sentença - Cobrança de verba honorária de sucumbência - Juros de mora - RE no 579.431/RS e 1.665.599/RS, em que foi reconhecida a incidência de juros da mora entre a data da realização dos cálculos e a da requisição ou do precatório - Recurso devolvido à Turma Julgadora, nos termos do art. 1.040, inciso II, do CPC - Acórdão reformado para acatar a jurisprudência do STF - Impugnação rejeitada - Alegação de omissão - Inocorrência - Inversão dos ônus de sucumbência que decorre logicamente da reforma integral da decisão - Embargos de declaração rejeitados.